Tribunal: TCU
Processo: 001.572/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 901/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.572/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ciderlei Delelis Bellaver de Farias (XXX.540.969-XX); Cleusa Francisca dos Santos (XXX.469.249-XX); Cristina Vasconcelos Pisani (XXX.852.069-XX); Daniel de Paiva (XXX.199.478-XX); Dina Viricimo Grigolo (XXX.606.769-XX); Evelin Pirath Lisboa (XXX.184.379-XX); Lia Rocha Rezende Minateli (XXX.611.889-XX); Maria de Fatima da Maia (XXX.347.709-XX); Mary Stella de Assis Costa Andrade (XXX.869.456-XX); Tania Aparecida Costa Iacopini (XXX.479.419-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.